Tribunal: STF
Processo: RE 191078
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA
Desapropriação. Depósito prévio. Imissão na posse.
   Precedentes da Corte.
1. Já assentou a Corte que o "depósito
   prévio não importa o pagamento definitivo e justo conforme o
   artigo 5º, XXIV, da Lei Maior de 1988", com o que não existe
   "incompatibilidade do art. 3º do Decreto-Lei nº 1075/1970 e do
   art. 15 e seus parágrafos, Decreto-Lei nº 3365/1941, com os
   dispositivos constitucionais aludidos (incisos XXII, XXIII e XXIV
   do art. 5º e 182, § 3º, da Constituição)" (RE nº 184.069/SP,
   Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 8/3/02). Também a
   Primeira Turma decidiu que a "norma do artigo 3º do Decreto-Lei
   n. 1.075/70, que permite ao desapropriante o pagamento de metade
   do valor arbitrado, para imitir-se provisoriamente na posse de
   imóvel urbano, já não era incompatível com a Carta precedente (RE
   89.033 - RTJ 88/345 e RE 91.611 - RTJ 101/717) e nem o é com a
   atual" (RE nº 141.795/SP, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de
   29/9/95).
2. Recurso extraordinário conhecido e provido.